Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716424-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DEUSINA GONCALVES BRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais movida por DEUSINA GONÇALVES BRAZ em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada contra a perita nomeada e homologou os honorários periciais propostos. Inicialmente, a agravante esclarece que a ação ajuizada objetiva a adequação dos reajustes aplicados ao contrato firmado entre as partes, na qual figura a agravada como beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente. Informa que o valor apresentado pela Perita nomeada pelo Juízo é elevado, inexistindo, ainda, comprovação de que a mesma possui especialização em perícia contábil atuarial, vez que não possui registro no IBA – Instituto Brasileiro de Atuários. Afirma que a manutenção do alto valor de honorários periciais não se justifica, eis que o trabalho a ser desenvolvido, não demanda assunto de alta complexidade, mostrando-se, também, inadmissível o indeferimento para apresentação de documentos que comprove a especialização necessária para a realização da perícia. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, restando demonstrada não só a probabilidade do direito por meio da fundamentação exposta, mas também, o evidente risco de dano grave e de difícil reparação, consistente no pagamento do alto valor homologado, bem como da realização da perícia, sem a necessária comprovação de que o profissional possui registro no IBA. Tece considerações a respeito da falta de compatibilidade entre os honorários periciais homologados e o trabalho a ser desempenhado, insistindo na minoração do valor, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No que se refere a capacidade da perita, salienta que não está se debatendo a sua inteligência e capacidade, porém, há atividades personalíssimas de determinadas profissões, sendo necessária, para a elaboração de perícia atuarial, a presença de um profissional atuário, sob pena de nulidade dos laudos que sobrevierem. Colaciona jurisprudência e insiste na redução dos honorários periciais de R$5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), para R$ 2.477,93 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão impugnada. Ao final, pugna pela reforma do decisum, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais, bem como seja determinado que o profissional comprove seu registro junto ao IBA e, na ausência desse, seja designado outro profissional. É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Mantenho a nomeação da perita ADRIELLY RAMOS DE OLIVEIRA, nos termos da decisão em que foi nomeada. A impugnação arguida pela ré não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no artigo 465, §1o, do CPC/2015, tampouco traz provas, em sua impugnação, da incapacidade técnica ou não especialização no objeto da perícia. Ademais, o currículo e demais documentos que comprovem a capacidade técnica da profissional podem ser acessados por solicitação administrativa, via SEI, no setor competente desta Secretaria. Por essas razões, indefiro a impugnação apresentada. Por consequência, homologo os honorários propostos na Id. 150784666, ante a total ausência de impugnação. Dessa forma, intime-se a parte requerida para depositar o valor no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a profissional para início dos trabalhos. Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre o inconformismo quanto à homologação dos honorários propostos pelo Juízo na origem. De uma leitura atenta ao supracitado decisum, verifica-se que a magistrada entendeu, por bem, homologar os honorários propostos pela perita nomeada, em face da ausência de total impugnação. Compulsando os autos na origem, tem-se que a expert propôs seus honorários em petição protocolada (ID 150784666 - 1a instância), na data de 28/2/2023. Ato contínuo, a Secretaria da Vara procedeu a intimação da requerida/agravante para manifestar-se acerca da proposta apresentada, nos termos da certidão de ID 150807142 - 1a instância. Contudo, no último dia do prazo assinalado para manifestação quanto à proposta de honorários, qual seja, dia 09/03, a requerida apresentou impugnação limitando-se a questionar a ausência de comprovação de especialidade em perícia atuarial da expert nomeada, terminando por requerer fosse feita a alegada prova ou a substituição da perita (ID 151871548 - 1a instância). Como se pode observar, deixou a agravante de demonstrar tempestivamente seu inconformismo no concernente à proposta de honorários periciais apresentadas, preferindo insurgir-se, tão somente, quanto à ausência de demonstração da especialização técnica da perita. Ora, deveria a requerida/agravante ter impugnado o valor dos honorários propostos para que essa questão também fosse analisada pelo Juízo, o que não ocorreu, restando preclusa, portanto, a sua oportunidade. Relembre-se que a homologação dos honorários se deu, justamente por ausência total de impugnação, não se podendo pretender que a matéria afeta ao valor dos honorários periciais seja agora examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, importa consignar que a análise do presente recurso está limitada à necessidade ou não de demonstração da expertise da perita nomeada para a realização dos trabalhos na demanda de origem. Neste particular, forçoso reconhecer que dada a controvérsia existente sobre a matéria, não se pode afastar, de plano, a probabilidade do direito alegado. É certo que a perícia a ser realizada na presente demanda, envolve cálculos atuariais, cabendo um exame mais aprofundado para se verificar a real necessidade de um perito atuário para elaboração dos trabalhos, ou ainda, se basta alguém que demonstre a experiência na área. Importa destacar que não houve ratificação da habilitação técnica que a requerida aponta como necessária, seja por parte da perita, quando instada a se manifestar, ou mesmo pela magistrada ao rejeitar a impugnação. De outro lado, o perigo de dano é patente, visto que os trabalhos periciais podem ser iniciados a qualquer momento, após o depósito dos honorários, sem que antes se decida sobre a exigência de demonstração da especialização técnica ou mesmo experiência para fins de qualificação da perita nomeada pelo juízo para a realização do trabalho a ser produzido nos autos de origem. Na verdade, afigura-se temerário permitir a realização da perícia atuarial deferida na origem, sem antes decidir se a expert nomeada pelo Juízo possui a capacidade técnica necessária, visto que os trabalhos demandam tempo, esforço e uma contrapartida financeira considerável. Diante do acima expendido, entendo prudente atribuir efeito suspensivo ao recurso para que se aguarde a análise do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que a controvérsia será dirimida pelo Colegiado e o feito na origem poderá prosseguir regularmente. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, sobrestando os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator